Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-66.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002537-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), VILMAR OCHOA - CPF: 027.092.889-82 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA COLERAUS OCHOA - CPF: 044.501.199-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA
–
CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Vilmar Ochoa,

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento

n. 1002537-66.2023.8.11.0000, por esta Câmara, que negou

provimento ao recurso em que se objetivava a reforma da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de compensação de crédito com o débito originário do contrato de financiamento de veiculo n. 1/1203900028195 entabulado entre o agravante, ora embargante,

e o Banco Votorantim.

Inconformado, diz que o incorreu em erro material e contradição, ao entender que o requisito legal de que a dívidas sejam liquidas não está satisfeito, vez que já constituído em sentença transitada em julgado.

Segue defendendo a possibilidade de compensação, porque o embargante recebeu em cessão de credito parte do valor devido solidariamente pela embargada, e destaca a viabilidade de compensação de créditos com diferentes causas.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim afastar a contradição e decretar a compensação dos créditos.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões pelo embargado (id n. 169526185).

É o relatório.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, o embargante alega que o acórdão embargado possui erro material e é contraditório, ao consignar a iliquidez da dívida e a impossibilidade de compensação de débito e crédito de diferentes causas.

Pois bem, segundo abalizada doutrina a contradição

“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência, vez que o acórdão embargado
, ao consignar as razões pelas quais manteve a decisão

a quo
que indeferiu a tutela provisória requestada afim de compensar crédito cedido ao agravante, ora embargante, com débito originário do contato de financiamento de veiculo firmado entre este e o Banco-apelado, destacou a inexistência dos requisitos legais,

seja porque o
quantum debeatur
que esta sendo executado é objeto de impugnação, a carecer-lhe o atributo da certeza, seja porque, o débito e o crédito provém de contratos distintos.

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vicio a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se o embargante em manifestar

o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Logo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023